Tribunal: TJBA
Processo: 8060578-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060578-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: HENRIQUE JORGE BUCKINGHAM LYRA

Advogado(s)
:
ALEX ANTONIO FIGUEIREDO BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS SOBRE PROVENTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para limitar a 30% os descontos sobre os vencimentos do agravado decorrentes de contratos de empréstimo e determinar a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária. O agravado alega comprometimento excessivo de seus rendimentos e situação de vulnerabilidade agravada por idade avançada e problemas de saúde.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da limitação judicial dos descontos contratuais em folha de pagamento, à luz da legislação consumerista e do princípio da proteção ao superendividado, bem como a necessidade de comunicação formal ao órgão pagador para cumprimento da decisão.

III. Razões de decidir

3. Caracterização da relação de consumo e aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 14.181/2021.

4. Comprovação, em cognição sumária, de comprometimento superior a 70% dos rendimentos do agravado, em afronta à dignidade da pessoa humana e à manutenção de condições mínimas de subsistência.

5. Ausência de perigo de irreversibilidade da medida.

6. Validade e razoabilidade da multa cominatória fixada, limitada a 30 dias.

7. Necessidade de expedição de ofício ao órgão pagador como providência prática essencial à efetividade da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para determinar a expedição de ofício ao órgão pagador do agravado.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a limitação judicial de descontos em folha de pagamento a 30% dos vencimentos do consumidor superendividado, diante de comprometimento excessivo da renda e situação de vulnerabilidade.

2. A efetividade da medida de urgência deferida exige a expedição de ofício ao órgão responsável pelos descontos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento de nº
8060578-35.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e como Agravado
HENRIQUE JORGE BUCKINGHAM LYRA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA